Tribunal: TJSP
Processo: 1002838-92.2018.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Fauna
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: Grupo Especial de Câmaras de Direito Ambiental;
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2024-03-30

Ementa:
Ação civil pública proposta por entidade protetora de animais. Pretensão de impor aos réus a obrigação de não realizar provas de laços, vaquejadas e outras modalidades que envolvam a perseguição, laço e derrubada de animais. Parcial procedência. Apelação interposta pela corré.

Incidente de assunção de competência. Admissibilidade. Presença dos requisitos do artigo 947 do CPC. Matéria

Ementa:
Ação civil pública proposta por entidade protetora de animais. Pretensão de impor aos réus a obrigação de não realizar provas de laços, vaquejadas e outras modalidades que envolvam a perseguição, laço e derrubada de animais. Parcial procedência. Apelação interposta pela corré.

Incidente de assunção de competência. Admissibilidade. Presença dos requisitos do artigo 947 do CPC. Matéria relevante. Divergência nas Câmaras de Direito Ambiental desta Eg. Corte. Necessidade de uniformização jurisprudencial.

Mérito. Atividades alçadas ao patamar de manifestações culturais e devidamente regulamentadas pela CF (artigo 225, §7o) e por leis federais e estaduais (13.873/2019, 10.519/2002, 10.539/99 e 11.977/2005). Arcabouço normativo pátrio não considera a prática, por si só, "maus tratos", circunstância esta que deve ser demonstrada no caso concreto. Provas permitidas desde que atendidos todos os requisitos legais.

Apelação. Razões recursais acolhidas. Apelada não comprovou qualquer irregularidade nos eventos realizados pela requerida, conforme lhe competia (artigo 373, I, do CPC). Pretensão genérica de proibição, por si só, indevida, nos termos da fundamentação supra.

Apelo provido para julgar improcedente a ação.

Tese fixada:

"As provas de laço, vaquejadas e outras modalidades que impliquem em laçada e derrubada de animais, consideradas manifestações culturais, não são proibidas desde que realizadas de acordo com os requisitos previstos nas leis de regência, vedada a prática de maus tratos".